Tribunal: TJMT
Processo: 0004338-09.2019.8.11.0086
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004338-09.2019.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO QUALITATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 75% PARA A AGRAVANTE E 25% PARA O ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Bunge Alimentos S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar parcialmente procedentes embargos de declaração, fixou a sucumbência recíproca em 75% para a empresa e 25% para o Estado de Mato Grosso, no bojo de Ação de Embargos à Execução Fiscal. A agravante sustenta ter obtido êxito em duas das quatro teses apresentadas a limitação da multa fiscal e a substituição do índice de correção pela Taxa SELIC, requerendo, com base nos arts. 85 e 86 do CPC/2015, a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais para 50% para cada parte.

II. Questão em decisão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a fixação da sucumbência recíproca em 75% para a agravante e 25% para o Estado de Mato Grosso respeita os critérios legais de proporcionalidade previstos no CPC/2015, considerando o resultado obtido pela empresa em parte das teses apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração da sucumbência recíproca pode adotar critério qualitativo, conforme entendimento consolidado no STJ no Tema 152 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.112.747/DF), levando em conta o número de pedidos acolhidos e não apenas o valor econômico envolvido.

4. No caso concreto, a agravante teve acolhimento apenas parcial em duas de quatro teses centrais, com rejeição das alegações de inexistência de infração tributária e de ilegitimidade passiva, sendo mantida a maior parte do crédito tributário originalmente executado.

5. O proveito econômico decorrente da limitação da multa e da substituição do índice de atualização não altera, por si só, o grau de decaimento jurídico da parte, que deve ser avaliado em conjunto com os fundamentos da decisão.

6. A fixação da sucumbência proporcional em 75% para a Bunge Alimentos S.A. e 25% para o Estado de Mato Grosso está amparada nos critérios legais do art. 86 do CPC/2015 e nas diretrizes do art. 85, §§ 2º e 3º, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e a extensão do decaimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A distribuição dos ônus sucumbenciais pode ser realizada com base em critério qualitativo, conforme o número de pedidos acolhidos, independentemente do valor econômico envolvido.

2. A fixação da sucumbência proporcional deve considerar o grau de êxito jurídico da parte, e não apenas a repercussão financeira da decisão.

3. É legítima a fixação de sucumbência recíproca majoritária para a parte que obteve provimento parcial de teses secundárias, mantendo-se a essência do crédito tributário discutido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º; 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.112.747/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 24.6.2009, DJe 3.8.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.500.280/PR, Quarta Turma, j. 13.2.2023, DJe 22.2.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004338-09.2019.8.11.0086

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Bunge Alimentos S.A.
contra a decisão monocrática proferida nos autos da
Ação de Embargos à Execução Fiscal
nº 0004338-09.2019.8.11.0086, em trâmite originário na Comarca de Sapezal/MT, na qual a empresa questiona a exigibilidade de crédito tributário consubstanciado na
CDA nº 201610884
, que tem por origem o
Aviso de Cobrança Fazendário nº 1385160/332/68/2010
, com fundamento no
Processo Administrativo Tributário nº 5069833/2013
, posteriormente atualizado por meio da Conta Corrente Fiscal nº 1613776.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
com base em apuração realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda, que identificou que a empresa agravante teria efetuado aquisições de mercadorias de produtores rurais que se encontravam com suas
inscrições estaduais suspensas ou baixadas
, resultando na
interrupção do diferimento do ICMS
e na
exigência do tributo no momento da operação
, nos termos do art. 339, II, do RICMS/MT vigente à época.

Nos embargos à execução, a Bunge Alimentos S.A. alegou, em síntese: (i) a
inexistência da infração tributária
, por ausência de publicidade e transparência sobre o status cadastral dos fornecedores; (ii) a
ilegitimidade passiva
, por não ter responsabilidade pelo recolhimento do imposto nas operações em questão; (iii) o
caráter confiscatório da multa aplicada
e (iv) a
ilegalidade dos critérios de atualização do crédito tributário
, por utilizarem índice mais oneroso que a Taxa SELIC.

A sentença de primeiro grau julgou os embargos
parcialmente procedentes
, apenas para determinar a
substituição dos critérios de atualização monetária pela Taxa SELIC
, nos termos do Decreto Estadual nº 762/2024,
mantendo a exigibilidade do tributo e da multa
.

Interposta apelação, esta Relatoria, monocraticamente,
deu parcial provimento ao recurso
, reconhecendo o
caráter confiscatório da multa aplicada
, determinando sua limitação a 100% do valor da obrigação principal.

Posteriormente, em sede de
embargos de declaração
, esta Relatoria
acolheu em parte os aclaratórios
, reconhecendo a existência de
sucumbência recíproca
, com fixação de honorários advocatícios e despesas processuais
na proporção de 75% para a Bunge Alimentos S.A. e 25% para o Estado de Mato Grosso
, com base no decaimento substancial das teses defendidas pela agravante.

Inconformada, a empresa agravante interpôs o presente
Agravo Interno
, sustentando que a fixação da sucumbência deve observar a
significativa redução do crédito tributário
, tanto pela limitação da multa quanto pela substituição do índice de atualização, o que, segundo afirma, evidenciaria
êxito substancial em duas das quatro teses
deduzidas nos autos. Assim, requer a
revisão da proporcionalidade fixada
, com
divisão igualitária dos honorários e despesas processuais (50% para cada parte)
, invocando violação aos arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º, e 86, caput, do CPC/2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004338-09.2019.8.11.0086

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno em análise foi interposto por
Bunge Alimentos S.A.
, que busca a reforma da decisão monocrática que, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reconheceu a existência de sucumbência recíproca e fixou a proporcionalidade de 75% (agravante) e 25% (Estado de Mato Grosso) para os efeitos de distribuição dos honorários advocatícios e despesas processuais.

A agravante sustenta que, obteve êxito em duas das quatro teses formuladas nos embargos à execução fiscal, a saber, a ilegalidade dos critérios de atualização do crédito tributário (com substituição pela Taxa SELIC, acolhida em sentença) e o efeito confiscatório da multa, reconhecido no julgamento da apelação o que justificaria, segundo defende, a divisão igualitária da sucumbência entre as partes.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Com efeito, a apuração da sucumbência recíproca não se restringe à análise quantitativa de teses acolhidas, tampouco deve ter como único critério a expressiva redução do valor do débito executado.

O Código de Processo Civil, especialmente em seu art. 86, autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais conforme o grau de êxito das partes na demanda, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 152 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.112.747/DF), consagrou a possibilidade de adoção de critério qualitativo, calcado no número de pedidos deferidos em contraposição aos indeferidos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, para efeito de apuração de sucumbência, em demanda que tem por objeto a atualização monetária de valores depositados em contas vinculadas do FGTS, "deve-se levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, sendo irrelevante o somatório dos índices" (REsp 725.497/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6.2005).No mesmo sentido: REsp 1.073 .780/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 13.10 .2008; AgRg no REsp 1.035.240/MG, 1ª Turma, Rel. Min . José Delgado, DJe de 5.6.2008; REsp 844.170/DF, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 6.2.2007.

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1112747 DF 2009/0055996-6, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 24/6/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 3/8/2009 DECTRAB vol. 203 p. 150)

No caso concreto, a agravante deduziu nos embargos à execução, quatro teses centrais: (i) Inexistência de infração tributária, por ausência de publicidade sobre o status cadastral dos fornecedores; (ii) Ilegitimidade passiva, por não ter responsabilidade nas operações realizadas com remetentes inaptos; (iii) Multa com efeito confiscatório; (iv) Ilegalidade da atualização monetária superior à SELIC.

Dessas teses, apenas a última foi acolhida na sentença, e a terceira, no julgamento da apelação. As demais foram rejeitadas, com manutenção da legitimidade da exigência tributária e da condição de sujeito passivo da agravante, reconhecendo-se, inclusive, sua responsabilidade solidária com base na legislação estadual e no CTN.

Logo, o resultado processual revela que a Fazenda Pública obteve êxito na maioria dos pontos controvertidos, mantendo-se a maior parte do crédito tributário originalmente exigido, com exceção da forma de atualização e da limitação da multa, esta última imposta nos moldes do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Destaco, ademais, que os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com atenção ao trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono, a complexidade da causa, o local da prestação do serviço e o grau de zelo profissional, os quais foram considerados na decisão monocrática embargada, que fixou os percentuais escalonados sobre o valor da execução. Vejmos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.

1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/2/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/2/2023)

A decisão ora agravada também fundamentou que, embora tenha havido proveito econômico relevante para a agravante, isso não se traduz, automaticamente, em prevalência jurídica das teses por ela defendidas. O juízo de valor acerca da procedência ou improcedência dos pedidos deve, portanto, considerar o conjunto das alegações, e não apenas o impacto financeiro.

Portanto, entendo que a fixação da sucumbência em 75% para a agravante e 25% para o Estado de Mato Grosso revela-se razoável, proporcional e juridicamente adequada ao resultado da demanda, sendo medida justa à luz do decaimento substancial da parte recorrente.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Bunge Alimentos S/A.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO N. 0004338-09.2019.8.11.0086 (N. 36 DA PAUTA)

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
contra a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível n. 0004338-09.2019.8.11.0086, em que a Relatora do recurso acolheu os embargos de declaração, “
a fim de fixar os honorários advocatícios de forma recíproca, sendo que o Estado de Mato Grosso deve arcar com 25% (vinte e cinco por cento) do valor convertido, e o Recorrente, 75% (setenta e cinco por cento)”.
(Id. 268068975).

Consta dos autos que a parte ora agravante, inicialmente, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, tão somente para adequar os valores exigidos à Taxa Selic.

Em decisão monocrática, a d. Relatora deu provimento em parte ao apelo, para “
determinar a redução do valor da multa imposta, ante seu caráter confiscatório, a fazer com que esta corresponda a, no máximo, 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal
”. (Id. 254412178).

Em sede de aclaratórios, a d. Relatora monocraticamente acolheu as omissões, para saná-las quanto à sucumbência recíproca.

Interposto o presente agravo interno, em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao recurso. Destacam-se as seguintes razões de decidir:

“[...]

“
No caso concreto, a agravante deduziu nos embargos à execução, quatro teses centrais: (i) Inexistência de infração tributária, por ausência de publicidade sobre o status cadastral dos fornecedores; (ii) Ilegitimidade passiva, por não ter responsabilidade nas operações realizadas com remetentes inaptos;
(iii) Multa com efeito confiscatório; (iv) Ilegalidade da atualização monetária superior à SELIC
.

Dessas teses, apenas a última foi acolhida na sentença, e a terceira, no julgamento da apelação. As demais foram rejeitadas
, com manutenção da legitimidade da exigência tributária e da condição de sujeito passivo da agravante, reconhecendo-se, inclusive, sua responsabilidade solidária com base na legislação estadual e no CTN.

Logo, o resultado processual revela que a Fazenda Pública obteve êxito na maioria dos pontos controvertidos, mantendo-se a maior parte do crédito tributário originalmente exigido, com exceção da forma de atualização e da limitação da multa, esta última imposta nos moldes do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

[...]

A decisão ora agravada também fundamentou que, embora tenha havido proveito econômico relevante para a agravante, isso não se traduz, automaticamente, em prevalência jurídica das teses por ela defendidas.
O juízo de valor acerca da procedência ou improcedência dos pedidos deve, portanto, considerar o conjunto das alegações, e não apenas o impacto financeiro
”. [g.n.].

Pois bem.

No tocante às despesas processuais
, na forma do art. 86 do CPC, a parte agravante logrou êxito em dois dos quatro pedidos apresentados na inicial, como já exposto pela d. Relatora.

Em decorrência disso, com a devida vênia, não há motivos para a fixação das despesas processuais em 25% para o Estado de Mato Grosso e 75% para a parte autora, ora agravante, uma vez que houve êxito em metade dos pedidos, devendo a repartição dos ônus sucumbenciais ser feita na proporção de 50% para cada parte.

Em relação aos honorários advocatícios
, tenho que os percentuais devidos a cada uma das partes devem ser fixados em obediência à previsão legal do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Nesse norte, o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
na vigência do CPC/2015,
havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023) [g.n.].

Com efeito, o deslinde da questão revela que havia a cobrança da CDA no montante de R$ 10.267.856,47 (dez milhões duzentos e sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), sendo o valor da obrigação principal de R$ 1.617.664,01 (um milhão, seiscentos e dezessete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e um centavo), enquanto a multa imposta correspondia a R$ 2.920,950,72 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos) (Id. 232800693, p. 06).

Neste momento, resta incontroverso que a multa possuía caráter confiscatório e deve ser limitada ao percentual da obrigação principal, somado ao fato de que a correção monetária também deve incidir na forma da taxa SELIC.

Logo, cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

A respeito, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento por maioria (art. 942 do CPC), possui posicionamento no sentido de que “
na sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte, observando-se os critérios previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC
” (TJMT, N.U 1005033-98.2019.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/06/2025, publicado no DJE em 11/06/2025).

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, as despesas processuais devem ser rateadas igualmente entre as partes. Por sua vez, os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido — diferença entre a CDA original e a CDA retificada —, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder ao valor executado mantido como legítimo —
quantum
da CDA retificada.

Diante do exposto, com a devida vênia da e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, para:

1
. Determinar que as despesas processuais sejam rateadas igualmente entre as partes, à razão de 50% para cada uma, ante a sucumbência recíproca verificada;

2.
Fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, observada a sucumbência recíproca e os limites mínimos previstos em cada faixa de escalonamento, nos seguintes termos: 10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos; 8% sobre o que exceder 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos; e, assim, sucessivamente, conforme dispõe o artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025